Tribunal: TJES
Processo: 0001916-70.2016.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0001916-70.2016.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SYMARA SETTE PIROLA
APELADO: MUNICIPIO DE SAO MATEUS e outros
RELATOR(A):ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
000
1916-70.2016
.8.08.0047

APTE:
SYMARA SETTE PIROLA

APDO:
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS
e outros

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
–
ACIDENTE DE TRÂNSITO
–
INEXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS ENSEJADORES DA RESPONSABILIZAÇÃO
-
Apelo conhecido e
IM
provido.

I.
A responsabilidade do
ente público
é
objetiva
e
depende que se configure
m

a conduta, o dano
e o nexo de causalidade,
respondendo
pelos danos que seus
representantes
causam a terceiros
.

II.
O Boletim de ocorrências lavrado por autoridade competente possui presunção relativa de veracidade, havendo que ser desconstituído somente por prova irrefutável para que se afaste o descrito no documento
.

I
II.
Para que haja
a condenação decorrente de acidente de trânsito, há que se perquirir sua dinâmica de modo que se evidencie a responsabilidade por sua ocorrência. O resultado,
de per si
, não indica o responsável pelo ocorrido.

I
V
.
Recurso conhecido e
im
provido.

I
V. H
onorários advocatícios majorados para
12% sobre o valor da causa.
S
uspensa a exigibilidade.
Apelante b
e
ne
ficiári
a
da gratuidade da justiça.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, a unanimidade, em conhecer do recurso para negar-lhe provimento, nos termos do voto do relator.

Vitória/ES,
de de
202
3
.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
000
1916-70.2016
.8.08.0047

APTE:
SYMARA SETTE PIROLA

APDO:
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS
e outros

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme relatado,
cinge-se o presente recurso, interposto por
SYMARA SETTE PIROLA
,
a aferir a juridicidade da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados e consubstanciados no acidente automobilístico que resultou no óbito de seu filho menor.

O fato ocorreu
no dia
04 de dezembro de 2014
, por volta das
dezoito horas e vinte e cinco minutos
, na
Rodovia BR 381, Km 23.

O
funcionário
do Município de São Mateus
, conduzindo o veículo
FIAT Doblo cargo
,
envolveu-se em acidente automobilístico
em que
o menor
Myguel Pirola Reis, filho d
a
demandante,
foi atropelado e
veio a óbito em seguida.

A
pós instrução processual o juízo
entendeu pela inexistência de ato ilícito do preposto do ente municipal que justificasse a responsabilização civil pleiteada,
motivo da irresignação, pela qual pleiteia a apelante a reforma da sentença, para que sejam acolhidos os pedidos contido na exordial e relativos à responsabilização civil dos acionados pelo acidente
.

D
evo consignar que o fato aqui narrado já fora enfrentado por ocasião do exame do apelo interposto pelo genitor da vítima, nos autos do processo nº
0007092-64.2015.8.08.0047,
em que não restou evidenciada a responsabilidade
do condutor
pelo acidente que vitimou o
menor
.

O

primeiro documento contido nos autos e que ora destaco é o Termo de audiência em que as partes requerem ao juízo, de comum acordo, o julgamento conjunto da lide com a
retromencionada
, determinando o
magistrado
que se procedesse à juntada de depoimentos colhidos naqueles autos para instrução da presente lide.

Com isso, passo a destacar
o
teor do Boletim de Ocorrências e
após
, pelos depoimentos colhidos
em audiência
.

Quanto ao
boletim de ocorrência de trânsito
extrai-
se

a ocorrência de “
um acidente de trânsito em que o Sr. Antônio
P
astorini, conduzindo uma ambulância da prefeitura de São Mateus, atropelou o meno
r
Miguel Pirola dos Reis que transitava de bicic
l
eta pela BR. Ao chegar ao local do acidente, lá já se encontravam as guarnições
da TE 074 e TE 118 do corpo de bombeiros tendo como mais antigo o 3ºSgt BM Paulo Silva. Segundo a testemunha, o menor Miguel Pirola dos Reis

estava “empinando” a bicicleta que conduzia, quando perdeu o controle e invadiu a pista de rolamento, entrando na frente da ambulância conduzida pelo S
r
. Antônio. Antônio evadiu-se do local e em contato telefônico
posterior disse que o fez por temer pela sua segurança, mas que foi ele mesmo quem acionou o corpo de bombeiros e que estava se dirigindo ao DPJ para se apresentar a autoridade policial. A criança atropelada foi socorrida ao Hospital Roberto Silvares, nesta cidade, a bordo da viatura do corpo de bombeiros. Fo
i
confeccionado o BAT nº 1318
.
[...].

Destaque-se que
são
dotados de fé pública
os documentos produzidos pela autoridade policial acionada em decorrência do acidente,
podendo ser refutados somente com prova robusta de ilegalidade ou irregularidade
.

Seguindo para os
depoimentos,
a

testemunha
que relatou os fatos à autoridade policial logo após o acidente,

Sr.
Messias Caetano Madalena,
modificou seu depoimento
perante o
juízo, ressaltando não poder fazer a afirmação quanto ao comportamento da criança, de que estaria
empinando
a bicicleta, pois não teve, de fato,
tal
percepção, eis que não viu o acidente, mas ouviu o barulho do impacto.

Dos depoimentos colhidos durante a audiência, destaco:

Srª. Symara Sette Pirola (genitora) [...]
que a Rodovia não possuía acostamento, mas apenas a linha branca que divide a estrada (pista) da parte de fora da estrada (pista); que a depoente esclarece que desde os quatro anos o seu filho andava de bicicleta na região dos fatos, mas normalmente o filho da depoente andava acompanhando de outra pessoa; que apenas quando precisava o filho da depoente tinha autorização para transitar sozinho de bicicleta na região dos fatos; que a depoente esclarece que
no dia dos fatos um sobrinho dela
(depoente),
primo
da
vítima
, pediu a
vítima
para levar
um
carregador at
é
uma outra
sobrinha
da depoente na vila d
o
Pirola, que a
vítima
chegou a
dizer
para o seu
primo
(sobrinho da depoente) que era
melhor
não ir pois sua
mãe
, ora
depoente
"brigaria
com
ele"; que diante da insistência do pri
m
o a
vítima foi
levar o
carregador
que fora pedido; que no
local
do acidente a estrada (pista) é
uma
reta,
não
havendo curva; que a velocidade da via indicada de
um
lado é de 40k
m/h
e do outro 60km/h; que segundo o que a depoente soube, a
vítima
j
á
havia
concluído
a travessia da vi
a
quando
do impacto. [...]

S
rª. Vanessa Risse Pinheiro, que relatou estar próxima ao local quando ocorreu o acidente:
[...] “afirma que viu o impacto e ainda que pelo fato do veículo ter parado distante do local do impacto pode dizer que o veículo estava em alta velocidade; que indagada à depoente se havia algum fato que indicasse a necessidade do veículo transitar na contramão, a depoente afirma que não reparou se havia algum fato, tendo ficado muito nervosa ao presenciar o acidente e ainda que o veículo transitava na contramão;” [...] "que a depoente ficou no local do acidente até a chegada do Corpo de Bombeiros; a PMES chegou primeiro que o Corpo de Bombeiros ao local do acidente; que a depoente esclarece que havia muita gente no local do acidente e que nenhum policial militar procurou a depoente no local para falar sobre os fatos, nem a depoente procurou algum policial para falar sobre o ocorrido;
[...]
.

Sr. Jerônimo Pinheiro, que não viu o momento do impacto, afirmou que “
estava na lanchonete do Pirola momentos antes do acidente e a vítima passou no local (lanchonete) procurando a mãe, não a tendo encontrado; que o depoente pegou um pastel para a vítima; que a vítima saiu de bicicleta, andando, comendo o pastel; que a vítima foi atingida na pista de rolamento”. [...]

Sr.
Joelson dos Santo
s
Silva,
por sua vez,
relatou
de
que estava trafegando em uma motocicleta pela Rodovia
mas que não presenciou a dinâmica do acidente em si, [...]
podendo dizer que ap
ó
s
verificar
onde estava a
criança foi
até a
ambulância
,
momento em que também estava
presente
o
condutor do
caminhão
(que estava trafegando a sua frente), tendo o motorista do
caminhão dito
que, diante da
aglomeração de
pessoas, talvez fosse
melhor
o condutor
não
permanecer no local dos fatos;
[...]
que o depoente não viu algum suposto movim
e
nto brusco da ambulância antes do acidente ou o trajeto feito pela ambulância até o impacto; que não se recorda o ponto de impacto na ambulância do acidente; não se recorda dos comentários sobre a dinâmica do acidente.
” [...]

Por fim, destaco trecho de depoimento colhido na instrução processual realizada na lide ajuizada pelo genitor da vítima, em que o Sr.
Weksley Botazini Zancanela
afirma
que [...] "
viu o
acidente
a
distância
;
que
o depoente estava saindo da casa de seu padrinho, perto de uns
pés
de coco;
que
o depoente estava seguindo
de
bicicleta
pelo
acostamento no sentido São Mateus x
Nova Venécia; que
havia
um
caminhão vindo no
sentido
Nova Venécia x São Mateus;
que
atrás do
caminhão
vinha a
ambulância
,
estando
a
uma distância
aproximada (entre os
veículos
) de quarenta metros;
que
no
sentido
contrário
seguia uma motocicleta que era conduzida pelo
Joélson (testemunha);
que
ap
ó
s o
caminhão
passar da
altura
onde
estava
a
criança
, a
ambulância veio
a atingi-la, pois a criança
adentrou
a pista de
rolamento
;
que
o ponto
de
impacto
entre o veículo e a criança ocorreu, na ambulância, na parte esquerda (lado do motorista)
, tendo inclusive atingido o retrovisor e o qu
e
brado;
que
acr
e
dita
que
a ambul
â
ncia não tin
ha
como
evitar
o
acidente
;
que
a criança estava
de bicicleta.; que a a mbulância não e
stava em alta v
e
locidade".
[...]
que a criança, ao tentar atravessa
r
a pista de rolamento, saiu do acostamento do sentido Nova Venécia X São Mateus, tendo quase atravessado a primeira parte da via (onde trafegava a ambulância), mas não conseguiu concluir por completo a travessia.”
[...]

Nesse passo
, devo destacar que
p
ar
a a configuração da responsabilidade civil é necessária a
ocorrência
do dano
e
nexo de causalidade entre a conduta e o resultado,
sendo desnecessária a prova da culpa quando se tratar de
responsabilidade civil
objetiva
(art. 186 c/c 927, CC/02).

E
specificamente
no tocante
ao ente público,
su
a responsabilidade objetiva depende de que se configure
a conduta
ilícita
, o dano
e o nexo de causalidade.

Desse modo, pela análise do conjunto probatório,
notadamente pel
o Boletim de Acidente de Trânsito, não resta evidenciada a
responsabilidade do condutor do veículo pela causa do acidente.

As provas produzidas não
evidenciam
que a responsabilidade pelo
acidente
tenha
decorrido
por
atitude
do condutor
da ambulância de propriedade do Município apelado.

Desse modo não se
revelam presentes
os elemento
s
ensejadores
de
responsabilização
civil pelo acidente,
visto que
para
tanto
, como já
mencionado
, é necessário que se constate a presença dos elementos ensejadores da indenização pleiteada,
a saber,
o dano,
a conduta
e o

nexo de causalidade, elementos que, sem dúvida,
notadamente o nexo de causalidade entre o dano e a conduta relatada,
não se
revela pelas provas contidas nos autos.

Não se distancia do infortúnio suportado pela
família com os fatos aqui descritos,
qual seja,
a perda do filho em tenra idade,
na época
ainda
com nove anos.

Entretanto,
é necessário considerar
mos
os fatores que culminaram
na referida fatalidade
, de modo a evitar a condenação indevida ou desproporcional de quem não foi, efetivamente, o causador d
o
dano,
restando-nos afirmar que,
de per si
, a
perda da vida
da vítima

não
demonstra
o liame entre a conduta
do motorista do veículo com
o resultado,
refletindo
n
a inexistência do
nexo
de causalidade.

Destaque-se que uma
conclusão
pela responsabilidade do
ente municipal exigiria a
prova inequívoca
quanto à
dinâmica dos fatos

de modo a atribuir
t
a
l
responsabilidade ao apelado,
o
que não
se vislumbra nos autos,
mostra
ndo
-se incabível
a
condenação
pleiteada
.

Como reforço argumentativo registre-se que

apesar de ajuizada,
a ação penal referente fora arquivada definitivamente em maio de 2023, eis que extinta a punibilidade do agente por morte
(nº
0001294-88.2016.8.08.0047)
.

Diante de todo o exposto
, entendo não merecer reforma a sentença objurgada.

C
onheço
do recurso
e
nego-lhe provimento.

Honorários advocatícios majorados para
12% sobre o valor da causa, por aplicação do §11 do artigo 85 do CPC, permanecendo suspensa a exigibilidade, por ser
a apelante
beneficiári
a
da gratuidade da justiça.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)